Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DivaLucy Gabinete da Desa. Diva Lucy Número do processo: 0703152-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. H. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JUDITH ALVES AIRES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P. H. C. A. contra a decisão de ID Num. 32400335, por meio da qual o Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia indeferiu o pedido de liminar formulado no Mandado de Segurança no 0701502-83.2022.8.07.0003, que foi impetrado pelo ora Agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Em apertada síntese, o Agravante pretende a reforma de decisão agravada, descrevendo que a sua genitora deixou de pagar, na data do boleto, a sua inscrição para o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), tendo buscado outra via para realização do pagamento da inscrição, o que não foi atendido pelo Impetrado. Pede, assim, a concessão de liminar para que realizar a prova da segunda etapa do PAS/UnB no dia 13/02/2022. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça na origem. É o breve relatório. Não há qualquer justificativa para a apreciação do pedido liminar formulado neste Agravo de Instrumento no Plantão Judicial. Isso porque, conforme descrição do próprio Agravante, perecimento do direito haveria apenas em data próxima a 13/02/2022, momento em que será realizada a prova pretendida. Nos termos da Portaria GPR 79, de 17 de janeiro de 2022, somente serão analisadas no Plantão Judicial de 2a instância as medidas que, com caráter urgente, são inadiáveis ou que incorram em risco de perecimento do direito, o que não é o caso dos autos, pois possível, a tempo e modo adequados, o exame da liminar pela Relatora originária do Feito. Confira-se, a propósito, o artigo 4o da Portaria mencionada: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Ante o exposto, determino o regular encaminhamento do presente recurso à Relatora original do Feito, a eminente Desembargadora Diva Lucy, para que possa analisar a liminar formulada pelo Agravante. I. BRASÍLIA, DF, 04 de fevereiro de 2022. Desembargador Angelo Passareli Plantonista